Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-32.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO APENAS APÓS O PROFERIMENTO DA SENTENÇA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de contrato de financiamento, cujo pagamento foi garantido por alienação fiduciária.
2. A impugnação à gratuidade de justiça sem suporte probatório impossibilita a análise da revogação do benefício concedido.
3. Na ação de busca e apreensão, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem que tenha sido afastada a mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 3.1. Após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias a contar do cumprimento da medida de busca e apreensão, se não tiver sido adimplida a dívida pendente, poderá o credor alienar o veículo, independentemente de autorização judicial.
4. No caso em exame a devedora demonstrou o interesse em adimplir as obrigações vencidas e vincendas diretamente à instituição financeira após o ajuizamento da ação, tendo promovido o depósito correspondente ao valor das parcelas que deram suporte ao ajuizamento da ação, após o proferimento da sentença. 4.1. Por essa razão, a despeito das razões articuladas pela ora recorrente, com o transcurso do prazo para o afastamento da mora após o ajuizamento da ação de alienação fiduciária, sem que houvesse o pagamento integral do valor do débito, não se revela admissível o acolhimento da pretensão recursal exercida pela ora recorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Impugnação à gratuidade rejeitada.